Tribunal: TJPA
Processo: 0814892-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814892-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOIZIO LOURENCO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, CPC. IMPENHORARABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal gira em torno da decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas do agravante, sob o argumento da falta de demonstração de que a quantia se encontrava em caderneta de poupança e, consequentemente, da sua impenhorabilidade.

2.

No caso concreto, a decisão agravada destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, haja vista que o valor constante na conta do recorrente é menor que quarenta salários-mínimos (R$28.891,56) e há indícios de que essa quantia é utilizada para subsistência dele, sendo, portanto, impenhorável.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOIZIO LOURENCO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0015040-45.2017.8.14.0039), ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Considerando a petição retro e compulsando-se os autos, verifica-se que restou ausente a comprovação de que os valores eram depositados em caderneta de poupança, bem como não restou demonstradas hipóteses de impenhorabilidade. Tendo em vista que o ônus é da parte impugnante para demonstrar prova inequívoca da impenhorabilidade prevista em lei, art. 833 do código de processo civil e não havendo comprovação no presente feito, INDEFIRO o pedido retro.

Em suas razões recursais, alega que o valor penhorado em sua conta é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, quantia necessária para sua manutenção e subsistência diária. Dessa forma, defende que a quantia se encontra protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que a regra da impenhorabilidade de valores até esse limite legal se aplica mesmo que os valores não estejam depositados em cadernetas de poupança, mas sim em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em espécie.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, afastando e desconstituindo a penhora, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando sua liberação.

Em decisão ID 12214335, deferi a tutela antecipada recursal, determinando o imediato desbloqueio do valor de R$28.891,56 das contas do agravante.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12677633.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A presente controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas do agravante, sob o argumento da falta de demonstração de que a quantia se encontrava em caderneta de poupança e, consequentemente, da sua impenhorabilidade.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

Considerando o parâmetro de 40 salários-mínimos, verifica-se que, após a ordem de bloqueio online (ID 11472910 - Pág. 7), o valor total de R$ 28.891,56 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) foi penhorado nas contas do agravante. Esse valor está dentro do limite legal de proteção à penhorabilidade.

Vale salientar que, embora a quantia bloqueada não esteja em conta-poupança, o montante em questão ainda é impenhorável. A Corte Superior já consolidou o entendimento de que não pode ser penhorado valor até quarenta salários-mínimos depositado em conta corrente de instituição financeira.

Cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA. EXECUÇÃO. DÍVIDA ATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO TOTAL. CONTA CORRENTE. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio total dos valores disponíveis na conta corrente do executado. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.

II - Sobre a possibilidade de ampliar as hipóteses de impenhorabilidade, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Ora, conforme entende esta Segunda Turma, pode o juiz deixar debloquear os ativos financeiros caso seja aferido que os valores sujeitos ao bloqueio são inferiores a 40 salários-mínimos(cf. TRF4, AG nº 5006254-90.2016.404.0000, 2ª Turma, juntado aos autos em 20-05-2016; AG nº5048090-38.2019.4.04.0000/RS, 2ª Turma, julgado em 18-02-2020). Nesse contexto, e levando em consideração que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, ainda que mantida em conta corrente, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude praticadas pela parte executada(cf. STJ, REsp 1230060/PR, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe29/08/2014), orientação sintetizada no enunciado 108 da Súmula deste Tribunal, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao determinar a liberação de valores localizados nas contas bancárias do executado caso inferiores a 40 salários-mínimos. Acresce que a situação pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud e que, em vez de consistir em "reconhecimento de impenhorabilidade ex officio", a decisão agravada pode ser entendida como conformação da ordem de constrição às regras de impenhorabilidade: porque a Lei estabelece a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, o juízo de origem conformou a ordem de penhora para que incida apenas sobre os valores que superem esse montante (cf. art. 832 do CPC), o que não pode ser tido como inadequado a ponto de justificar a reformada decisão."

III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.129.341/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.166.676/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.

3. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papelmoeda.

4. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, indefere o bloqueio da quantia pelo sistema SISBAJUD, ante a irrisoriedade dos valores depositados.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.129.480/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, a princípio, parece-me que a decisão agravada destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o valor constante nas contas do recorrente é menor que quarenta salários-mínimos (R$28.891,56) e há indícios de que essa quantia é utilizada para subsistência dele, sendo, portanto, impenhorável, devendo ser liberados em favor do devedor, conforme determinado na antecipação de tutela concedida.

Não se desconhece o direito de o credor ter satisfeito o seu crédito, como corolário do princípio da efetividade do processo de execução. Tal direito, contudo, não é absoluto, porque a impenhorabilidade de que trata o artigo 833 do CPC visa à proteção da pessoa, ainda que devedora, evitando a degradação, em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/06/2024